Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809972-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOLENAS MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verifica-se que a pretensão do impetrante já foi objeto em outros
habeas corpus (0803566-59.2020.8.14.0000, 0800100-23.2021.8.14.00000 e 0809107-39.2021.8.14.0000),
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal, sob minha relatoria, trazendo as mesmas alegações, os quais foram denegados.

Ordem NÃO CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus repressivo com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
JOLENAS MORAES DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 648, I e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Breves nos autos do processo judicial eletrônico nº 0005500-89.2019.8.14.0010.

O impetrante afirma que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 27/05/2019, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de droga, perdurando por mais de 04 anos a sua prisão preventiva sem que haja sentença penal condenatória definitiva.

Relata que após o curso da instrução criminal, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade, nos termos da sentença condenatória.

Suscita constrangimento ilegal, visto que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, visto que o cumprimento da pena provisória não poderia ser iniciado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento do STJ STF, constituindo, assim, ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Suscita constrangimento ilegal, pois o magistrado de primeiro grau fundamentou a prisão cautelar no fato de o paciente se encontrar preso durante todo o curso da instrução processual, mantendo-a como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sem, no entanto, demonstrar os motivos fáticos de sua manutenção.

Destaca que é imprescindível a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
e consequentemente a revogação da prisão preventiva do paciente JOLENAS MORAES DE SOUZA ou ainda, que seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos ao Des. Pedro Pinheiro Sotero, suscitou a prevenção do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (Id nº 14756011), o qual, no entanto, não a acolheu suscitando a prevenção, ante a tramitação dos habeas corpus de números 0803566- 59.2020.8.14.000 (julgado no dia 28/05/2020), 0800100-23.2021.8.14.000 (julgado na data de 8/02/2021) e 0809107-39.2021.8.14.0000 (julgado em 30/09/2021), todos referente à ação penal de nº 0005500-89.2019.8.14.0010, sob a relatoria da Exma.

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferia liminar (ID. 14923686).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
, por ser mera reprodução de anteriores já julgados.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o
voto
:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, visto que a execução provisória da pena constitui violação ao princípio da presunção da inocência, requerendo assim, a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Da análise dos autos, bem como em consulta ao PJE, verifica-se que a pretensão do impetrante já foi objeto em outros
habeas corpus (0803566-59.2020.8.14.0000, 0800100-23.2021.8.14.00000 e 0809107-39.2021.8.14.0000),
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal, sob minha relatoria, trazendo as mesmas alegações, os quais foram denegados. Quais sejam:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS. PRELIMINNAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MERA REITERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

- A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar de não conhecimento desta impetração, por ser mera reiteração do versado no HC nº 0802783-67.2020.8.14.000, que não foi conhecido e estava pendente de apreciação de agravo regimental e poderia, por isso, alterar a sistemática processual se fosse provido.

- Contudo, em sessão virtual de julgamento ocorrida no período de 19 a 21/05/2020, esse agravo regimental fora conhecido e improvido, ou seja, manteve-se hígida a monocrática por mim lançada de não conhecimento do HC, de tal sorte a afastar, portanto, a tese ora suscitada de reiteração.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 387, AMBOS DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE, INCLUSIVE, RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- O paciente fora condenado, em 20/02/2020, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

- In casu, não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva. A sentença manteve o decreto preventivo por permanecerem os motivos da decretação, ocasião em que o juízo coator esquadrinhou os argumentos para decretar a prisão cautelar do paciente, sobretudo a gravidade em concreto dos crimes cometidos na região de Breves e a periculosidade concreta, aliado ao fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

- Nessa senda, insta consignar que não há como permitir que o paciente, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se presentes, ainda, os motivos para a segregação cautelar, como no presente caso, não havendo que se falar em execução provisória de pena, por se tratar de prisão cautelar.
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE APRESENTE DOENÇA CARDÍACA CRÔNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.
- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. Ademais, inexiste laudo ou outra prova contundente de que o paciente esteja acometido de doença cardíaca crônica, havendo, em verdade, apenas um receituário médico datado de 22/08/2019 com prescrição de quatro medicamentos (fl. 37 ID nº 2981306).

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

- De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

- Não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE (Habeas Corpus nº 0803566-59.2020.8.14.0000).

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA, COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de que a prisão preventiva mantida em sentença não apresenta seus requisitos permissivos tampouco fundamentação idônea, com condições pessoais favoráveis, eis que a higidez do título constritivo da liberdade ora combatido já fora apreciada por este colegiado, em anterior impetração de nº 0803566-59.2020.814.0000, sob minha relatoria, julgado em sessão de plenário virtual de 26 a 28/05/2020
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318, II, DO CPP E RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. INFORMAÇÕES DA SEAP.

- De fato, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP c/c a Recomendação nº 62/CNJ, exige a comprovação de que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo tratamento é inviável no estabelecimento prisional ou inadequado, o que é afastado pelas informações prestadas pela SEAP.

- Destarte, percebe-se claramente que ausente a comprovação do estado de saúde extremamente debilitado do paciente, bem como da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado dentro do próprio estabelecimento prisional ou por gestão da SEAP. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÃNCIA O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE (Habeas Corpus nº 0800100- 23.2021.8.14.0000).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

- Não conheço da ação mandamental quanto às alegações de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar diante da negativa do direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar com base na Recomendação nº 62/CNJ, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anteriores impetrações de minha relatoria de nº 0803566-59.2020.814.0000 e 0800100-23.2021.8.14.0000 revelando-se, assim, mera reiteração.

OBRIGAÇÃO DE REVISAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA A CADA 90 DIAS, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DAS DUA TURMAS DO C. STJ E DO STF.

- Não se aplica o disposto no art. 316, parágrafo único a este Tribunal, eis que a prisão preventiva fora decretada, originariamente, pelo juízo a quo, não se aplicando a esta Corte como órgão revisor, como se infere da jurisprudência das duas Turmas do c. STJ e do STF.

- De fato, o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal, o que ocorreu no presente caso, em que se está na fase de apelação criminal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. UNANIMIDADE. (Habeas Corpus nº 0809107-39.2021.8.14.0000).

A tese foi, igualmente, sustentada no
writ
de nº 0810752-65.2022.8.14.0000, que em decisão monocrática, decidi pelo não conhecimento, nos seguintes termos:

“(...) Não conheço da ação mandamental em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, eis que as alegações de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, diante da negativa do direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, aliado ao fato de possuir condições pessoais favoráveis e por motivo de doença, em clara antecipação de pena, já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anterior impetração de minha relatoria de nº 0800100- 23.2021.8.14.0000, julgada em 08/02/2021, revelando-se mera reiteração.

Desse modo, imperioso o não conhecimento do writ, por ser mera reprodução de anteriores já julgados.

Ante o exposto, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do presente writ, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade demonstrada
primo ictu oculi
a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/09/2023